Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. PRÍNCIPIO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. NÃO CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. TAXA DE FRUIÇÃO. VALOR A SER RESTITUÍDO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As arras confirmatórias servem como garantia do negócio e princípio de pagamento, não se confundindo com a prefixação de perdas e danos, como no caso das arras penitenciais, sendo indevida a sua retenção em cumulação com a cláusula penal.
2. Não comprovado que o valor pago pelos promissários compradores funcionou como comissão de corretagem, pois não demonstrado o seu repasse diretamente à empresa corretora, tampouco a intermediação por profissional a justificar a sua incidência, a importância paga deve ser assimilada como princípio de pagamento.
3. Considerando a incidência da cláusula penal de 20% sobre o valor pago, bem como o valor da taxa de fruição pelo período indicado, impõe-se a retificação da sentença quanto à quantia apurada a título de restituição devida pela promitente vendedora aos promissários compradores.
4. Não se admite a apreciação de pleito formulado em contrarrazões a apelação, ante a inadequação da via eleita.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.